Tribunal: TJDFT
Processo: 0705453-24.2023.8.07.0012
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À INICIAL. ENDEREÇO INSUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE.
1. Nas Ações de Busca e Apreensão é imprescindível a constituição do devedor em mora, devendo a notificação ser entregue pessoalmente ao devedor, ou no endereço por ele indicado no contrato, ainda que recebido por pessoa diversa.
2. Nos termos da súmula número 72 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
3. Assim, é necessário que a notificação extrajudicial seja pelo menos recebida no endereço do devedor, o que não ocorreu no caso em apreço.
4. O Decreto Lei 911/1969 não prevê notificação por e-mail razão pela qual não pode ser considerada eficaz para comprovação da constituição do devedor em mora para fins de deferimento liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.
5. Recurso conhecido e não provido.